Tribunal: TJMT
Processo: 1035444-26.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035444-26.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Ameaça, Aplicação da Pena, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (REQUERENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), EDENIR PEDROSA DE MAGALHAES - CPF: 934.016.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MAGALHAES PINTO registrado(a) civilmente como ROBERTO MAGALHAES PINTO - CPF: 662.315.157-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DO CONDENADO. NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZAÇÃO. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de acórdão que manteve a condenação pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º), à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade absoluta do processo, sob o argumento de utilização de depoimento testemunhal colhido em processo desmembrado sem a intimação da defesa, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 155 do Código de Processo Penal;
(ii)
redimensionamento da pena, sob o argumento de exasperação da pena-base com base em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento da revisão criminal para rediscussão de tese de nulidade absoluta já apreciada e rejeitada em sede de apelação;
(ii)
aferir a regularidade da valoração das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal e não se presta a sucedâneo recursal voltado à mera rediscussão de matérias já enfrentadas em sede de apelação, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

5. Não comporta conhecimento, em revisão criminal, a tese de nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa que tenha sido objeto de análise expressa e fundamentada em julgamento anterior, mormente quando reconhecida a inocorrência de prejuízo concreto à defesa, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

6. A negativação da culpabilidade exige a indicação de elementos concretos que demonstrem ter o agente extrapolado os limites próprios do tipo penal, não bastando a mera referência à intensidade da reprovação da conduta sem amparo em dados específicos da instrução criminal.

7. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A valoração negativa da personalidade do agente exige o exame do perfil subjetivo, em seus aspectos morais e psicológicos, com base em elementos concretos que evidenciem desvio de caráter incompatível com os padrões mínimos de convivência social.

9. Justifica-se a negativação da personalidade quando o agente, integrante de órgão de segurança pública, viola os deveres funcionais elementares e pratica crime de extrema gravidade, em ruptura com os referenciais éticos exigidos pela função.

10. A afirmação de que o crime patrimonial foi motivado pela ganância ou pela busca de lucro fácil não autoriza a negativação dos motivos do delito, por se tratar de circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio.

11. Configura circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base no crime de latrocínio a condução da vítima a local ermo com a finalidade de ocultação do corpo, conduta que extrapola os limites do tipo penal.

12. A morte da vítima e a não recuperação dos bens subtraídos são consequências inerentes ao crime de latrocínio e não autorizam a valoração negativa do vetor relativo às consequências do delito.

IV. DISPOSITIVO

13. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente procedente, para redimensionar a pena.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 157, § 3º; CPP, arts. 155, 387, II, 563, 621 e 622.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RHC 244.689/RS; STJ, Súmula 444, AgRg no HC 791.600/PE, HC 492.788/CE, HC 494.616/PR, HC 275.953/GO, AgRg no HC 800.983, AgRg no HC 980.061/PI, AgRg no REsp 2.112.837/SP; TJMT, RevCrim 1028592-83.2025.8.11.0000, RevCrim 1003140-37.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Hervitan Cristian Carulla
, com arrimo no artigo 621, inc. III, e 622 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos n. 0001277-79.1999.8.11.0042, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual manteve a condenação pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º), à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 100 (cem) dias-multa
(id. 320919865 – pp. 95/112).

O Órgão Fracionado deste Sodalício, quando do julgamento do apelo, foi composto pelos Desembargadores Alberto Ferreira de Souza (relator), Pedro Sakamoto (revisor) e Rui Ramos Ribeiro (vogal).

A decisão colegiada transitou em julgado em 12/setembro/2025 (id. 320917383).

Na presente ação autônoma de impugnação, o requerente busca ver reconhecida a nulidade absoluta do processo por ausência de fundamentação adequada do édito condenatório, ao argumento de que se baseou em depoimento de única testemunha de acusação —
Nilva Maria Soares do Nascimento
—, colhido em processo desmembrado (autos n. 32/2000), sem a intimação da defesa do requerente, configurando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (id. 320917368).

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, sustentando ofensa ao princípio da individualização das penas, sob o argumento de que a exasperação da pena-base se ancorou em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sem fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis (id. 320917368).

De modo liminar, pleiteou a suspensão dos efeitos da sentença penal, com a interrupção temporária da execução da pena imposta e a expedição de alvará de soltura, até o julgamento da presente revisional (id. 320917368).

O pleito liminar foi indeferido (id. 321426399).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
provimento parcial
da revisão criminal, tão somente para readequar a pena-base, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente (id. 327631353).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Ednir Pedrosa de Magalhães
,
Hervitan Cristian Carulla
(requerente),
Roberto Magalhães Pinto
,
Milton César Maria
e
Nair Matheus
, imputou-lhes a prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do incluso Inquérito Policial n. 080/99 que, em data de 12 de janeiro do corrente ano de 1999, por volta das 09:00 hs, fora encontrado o corpo da vítima
Carlos Gomes de Souza
, revendedor de joias, dentro do porta malas de seu veículo GM Monza Classic, cor marrom, ano 1986, placa ADE 1378, amarrado com as mãos para trás e com o rosto todo coberto com fita adesiva, assassinado por dois disparos de arma de fogo calibre 9 mm, na cabeça [...] junto a estrado do Aricá, após a ponte de madeira, cerca de 02 KM do Bairro Pascoal Ramos, local onde fora desovado na noite do dia anterior (11/01/1999), logo após o cometimento do crime de latrocínio.

Instaurada a investigação, apurou-se à saciedade que os autores do ilícito são os denunciados acima nomeados, que engendraram o crime hediondo da seguinte forma:

A vítima vendia joias para a 1ª Denunciada, o que despertou a gana desta, especialmente ao saber que a mesma portava grandes quantidades do material precioso, de altos valores.

Em assim sendo, juntamente com os demais denunciados, engendrou o plano para assaltar a vítima. Para tanto, apresentou a esta a última Denunciada
Nair
para que simulasse uma compra de joias com a vítima, oportunidade em que combinaram que esta, na noite do dia 11/01/99, se deslocaria até a casa de
Nair
para mostrar-lhe o material.

Após a saída da residência de
Nair
, onde também de encontrava a 1ª denunciada
Ednir
, situada no Parque Atalaia, nesta cidade, a vítima foi abordada pelos denunciados
Carulla
,
Magalhães
e
Milton
, conforme previamente entabulado, que a renderam e a levaram para lugar ermo, onde, após subtraírem todas as joias que portava, escondidas em um cofre embutido no porta malas de seu carro, que perfaziam o montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), executaram-na friamente.

Minutos após o exício da vítima, todos os denunciados encontraram-se na residência de
Carulla
para a divisão do produto do roubo.

Após pormenorizada investigação, digna de aplausos, logrou a equipe da DEPOL Especializada de Roubos e Furtos da Capital, em chegar à 1ª denunciada, a qual, sentindo-se arrependida, resolveu confessar toda a trama diabólica, cujo interrogatório se deu na sede da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca, na presença deste Agente Ministerial. Frise-se que a sobredita confissão fora de suma importância para a descoberta dos co-autores e desvelo do ilícito ora denunciado.

Com a mesma foram apreendidas várias joias provenientes do crime em comento, melhores descritas no Termo de Exibição e Apreensão de fls. 70, que correspondem à parte que caberia à Denunciada
Ednir
por conta do rateio do produto do latrocínio.

Indiciados e interrogados os denunciados
Carulla
e
Magalhães
negaram veementemente a prática do crime que ora lhes é imputado, entretanto, caíram em diversas contradições além de terem apresentado álibis inconsistentes, que foram por terra após a oitiva de testemunhas no próprio Inquérito Policial.

Decretada a prisão preventiva de todos os acusados, logrou a polícia em deter os três primeiros denunciados, sendo que os outros dois,
Milton
e
Nair
, empreenderam fuga do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.

Finalmente, impende salientar que todos os denunciados registram antecedentes criminais, sendo que, inclusive,
Magalhães
é reincidente, já que foi condenado a 16 anos de prisão pela prática de latrocínio e se encontra cumprindo referida pena em regime aberto.

Assim agindo, incorreu a primeira denunciada
Ednir
nas penas do crime previsto no §3º do art. 157 c/c as circunstâncias agravantes estatuídas na alínea 'c' (dissimulação) do inciso II do art. 61 e do inc. I do art. 62, todos do C.P.B., devendo ainda ser-lhe aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 6º da Lei n. 9.034/95.

O segundo denunciado
Carulla
está incurso nas penas do crime previsto no §3º do art. 157 do C.P.B.

O terceiro denunciado
Magalhães
se fez incurso nas penas do crime previsto no §3º do art. 157 c/c a circunstância agravantes estatuída no inc. I (reincidência) do art. 61 do Estatuto Repressivo Pátrio.

O quarto denunciado
Milton
está incurso nas penas do crime previsto no §3º do art. 157 do C.P.B.

Já a última denunciada
Nair
, se fez incursa nas penas do crime previsto no §3º do art. 157 c/c a circunstância agravante estatuída na alínea 'c' (dissimulação) do inc. II do art. 61 do referido Codex
” (id. 320917396 – pp. 09/13).

Submetido a julgamento pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o requerente foi condenado, juntamente com os corréus, à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º), conforme sentença prolatada em 17/setembro/2007 (id. 320919864).

Quanto aos corréus, foram fixadas as seguintes reprimendas:
Ednir Pedrosa de Magalhães
foi condenada à pena de 28 (vinte e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa;
Roberto Magalhães Pinto
foi condenado à pena de 30 (trinta) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa;
Nair Matheus
foi condenada à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, todos pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º), em regime inicial fechado. Em relação ao corréu
Milton César Maia
, foi declarada extinta a punibilidade em razão de seu falecimento.

Inconformada, a defesa do requerente interpôs
recurso de apelação
, com sustentação, em síntese, das seguintes teses:
(i)
preliminar de nulidade absoluta da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que o depoimento judicial da testemunha
Nilva Maria Soares do Nascimento
foi colhido sem a presença do réu e de seu defensor, no bojo do processo desmembrado n. 32/2000, e posteriormente utilizado para fundamentar a condenação;
(ii)
preliminar de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação se ancorou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial;
(iii)
no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, com refutação da delação da corré
Ednir Pedrosa
, do testemunho viciado de
Nilva Maria
, da divergência entre o calibre da arma apreendida (.38) e o calibre dos projéteis que ceifaram a vida da vítima (9 mm), além da inexistência de comprovação da utilização do veículo Chevette pelo apelante (id. 320919864).

A apelação foi desprovida pela 2ª Câmara Criminal deste Sodalício, com manutenção da condenação imposta ao requerente.

Quanto às preliminares, o órgão colegiado consignou que o testemunho judicial de
Nilva Maria Soares do Nascimento
não foi empregado como substrato probatório para suster a condenação, pois apenas suas declarações na fase inquisitorial — dispensadas do crivo do contraditório — prestaram-se a corroborar os demais elementos de convicção.

Afastou-se, por igual, a alegação de violação ao art. 155 do CPP, sob o fundamento de que a condenação se ancorou em provas produzidas no contraditório judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas
Cleonilson Costa Leite
,
Márcio Raimundo Alegria
,
Antônio Claudir Hartmann
,
Jorge Ribeiro Filho
e
Luiz Antônio Cese
(id. 320919865 – pp. 95/112).

O acórdão transitou em julgado em 12/setembro/2025 (id. 320917383).

Por entender pela existência de nulidade absoluta no processo e de equívoco na dosagem da reprimenda, a defesa apresenta a presente ação autônoma de impugnação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento parcial da revisão criminal, sob o argumento de que a tese de nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa já foi objeto de análise e rejeição por ocasião do julgamento do recurso de apelação, com manifesta inadequação da via revisional para rediscussão de matéria já enfrentada (id. 327631353).

Com a razão o órgão da Cúpula Ministerial.

A revisão criminal possui pressupostos de cabimento específicos e limitados, previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, os quais impedem sua utilização como sucedâneo recursal voltado à mera reavaliação do édito condenatório ou à rediscussão de matérias já enfrentadas em sede de apelação.

Não é por outra razão que a Lei Processual Penal apenas consente com o ajuizamento da revisão criminal quando demonstrada a existência de eventual equívoco da sentença ou acórdão, flagrante ilegalidade ou advento de novas provas, sendo obrigação do condenado a comprovação da incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, o requerente sustenta, como tese central, a nulidade absoluta do processo decorrente da ausência de intimação para o depoimento judicial da testemunha
Nilva Maria Soares do Nascimento
, colhido nos autos do processo desmembrado n. 32/2000, sem a presença do requerente e de seu defensor. Aduz que a referida prova teria sido utilizada para lastrear a condenação, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A tese, contudo, já foi objeto de detida análise por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal n. 27954/2011, perante a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal.

O acórdão impugnado, ao apreciar a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, expressamente consignou que o testemunho judicial de
Nilva Maria Soares do Nascimento
não foi empregado como substrato probatório com o propósito de sustentar a condenação dos apelantes, e tampouco ostentou caráter determinante no desfecho adverso aos réus, conforme se extrai do excerto a seguir:

“
In casu, não se lobriga a ocorrência de prejuízo empírico aos ora apelantes, porquanto um lançar d'olhos na sentença impugnada desvela que, ao revés do aduzido no arrazoado recursal, o testemunho ofertado perante o juízo por
Nilva Maria Soares
não foi empregado como substrato probatório com o propósito de suster suas condenações, não ostentando caráter determinante no desfecho adverso aos réus. Ressalte-se que apenas as declarações prestadas pela referida testemunha na fase inquisitorial [dispensada, pois, do crivo do contraditório] foram valoradas negativamente aos apelantes, prestando-se a roborar os demais elementos de convicção.

Em bosquejo, nenhures os dizeres de
Nilva Maria Soares do Nascimento
foram valorados em desfavor dos apelantes, não tendo o condão de ocasionar-lhes prejuízo concreto, de modo que incidente, na hipótese, o princípio pas de nullité sans grief
” (id. 320919865).

A questão atinente à pretensa contaminação do julgado pelo testemunho de
Nilva Maria Soares do Nascimento
foi expressamente enfrentada e refutada no acórdão da apelação, oportunidade em que se reconheceu a inocorrência de prejuízo concreto ao requerente e a inaplicabilidade da nulidade pretendida, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

De igual modo, a tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, segundo a qual a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, também foi objeto de pronunciamento expresso no acórdão recorrido, que afastou a alegação sob o fundamento de que a decisão condenatória se ancorou em provas produzidas no contraditório judicial, tais como os relatos das testemunhas
Cleonilson Costa Leite
,
Márcio Raimundo Alegria
,
Antônio Claudir Hartmann
,
Jorge Ribeiro Filho
e
Luiz Antônio Cese
.

Salvo no advento de provas novas, matérias que foram objeto de deliberação em sede de apelação criminal não comportam nova análise em revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. A propósito, a iterativa jurisprudência deste Tribunal:

“
A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à reapreciação de teses já examinadas em apelação criminal, sob pena de eternização das lides penais e violação ao princípio da segurança jurídica
” (
RevCrim 1028592-83.2025.8.11.0000
, Câmaras Criminais Reunidas,
Gilberto Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

“
A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para a rediscussão de provas e teses já analisadas e refutadas em sede recursal ordinária
. A condenação baseada em interpretação aceitável do conjunto probatório não configura decisão contrária à evidência dos autos, inviabilizando o conhecimento da ação revisional
” (
RevCrim 1003140-37.2026.8.11.0000
, Câmaras Criminais Reunidas,
Orlando De Almeida Perri
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026).

À luz da prévia análise da matéria, e tendo em conta que a tese de nulidade absoluta encontrou expressa apreciação e rejeição quando do julgamento do recurso de apelação, a pretensão revisional não comporta acolhimento neste ponto, sob pena de transmudar-se a via eleita em sucedâneo recursal voltado à mera rediscussão de questões já superadas.

Ainda que se considere que a matéria admitisse conhecimento, não há falar-se em ausência de fundamentação ou em vício insanável a comprometer a higidez do julgado, porquanto todas as teses suscitadas pela defesa foram detidamente enfrentadas, e tanto a sentença quanto o acórdão indicaram elementos concretos a vincular o requerente à prática criminosa que lhe foi imputada.

Com efeito, a condenação se ancorou em conjunto probatório robusto e harmônico, composto pela delação da corré
Ednir Pedrosa de Magalhães
, pormenorizada na descrição do
iter criminis
e da divisão das tarefas entre os agentes, pelo interrogatório do corréu
Milton César Maia
, que descortinou as nuanças do latrocínio e conectou o requerente ao resultado típico, bem como pelos depoimentos das testemunhas
Cleonilson Costa Leite
,
Márcio Raimundo Alegria
,
Antônio Claudir Hartmann
,
Jorge Ribeiro Filho
e
Luiz Antônio Cese
, todos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vinculação do requerente ao evento criminoso restou comprovada por elementos concretos, dentre os quais se destacam:
(i)
a utilização de veículo Chevette, atestada pela própria esposa do requerente perante a Autoridade Policial e por diversas testemunhas;
(ii)
a confissão da corré
Ednir Pedrosa
, que descreveu a participação do requerente na fase de planejamento e na divisão do produto do crime, ocorrida em sua residência; e
(iii)
o relato circunstanciado do corréu
Milton César Maia
, que situou o requerente no local imediatamente após a execução da vítima..

A sentença condenatória e o acórdão da apelação enfrentaram, um a um, os argumentos defensivos, desde a alegada inimizade entre o requerente e a Autoridade Policial responsável pela investigação, passando pela suposta coação na obtenção dos depoimentos, até a divergência entre o calibre da arma apreendida e o calibre dos projéteis que ceifaram a vida da vítima, com refutação fundamentada de cada uma das teses, à luz do conjunto probatório.

Diante do exposto, a pretensão revisional, na medida em que se volta à rediscussão de matérias detidamente analisadas e refutadas no julgamento do recurso de apelação, sob o argumento de ausência de fundamentação (CF/88, art. 93, IX) que não encontra respaldo nos autos, esbarra nos limites estritos do art. 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente ação autônoma de impugnação no tocante à tese de nulidade absoluta por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2. DOSIMETRIA DA PENA

No pertinente à dosagem da sanção penal, assiste razão parcial ao requerente.

Ao fixar a pena-base, o Juízo originário elevou a pena do apelante ao negativar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, consoante abaixo destacado:

“
Fixo a pena-base quanto ao crime de Latrocínio em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa, uma vez que, a
culpabilidade foi intensa
, o condenado embora primário, conta com registros desabonadores quanto a sua
conduta social
, eis que responde a vários inquéritos e ações penais, inclusive, pela prática de latrocínio na Comarca de Campo Verde, demonstrando, assim, a sua periculosidade; a
personalidade do réu
apresenta desvios, notadamente pelo choque entre a profissão escolhida, a de policial, pela qual deveria proteger a sociedade de bandidos e, ao invés disso, se volta contra ela, praticando ilícitos, gerando medo, insegurança e perplexidade na sociedade; o
motivo do crime
foi, sem dúvida, a ganância pelo dinheiro; as
circunstâncias
em que ocorreu o delito foram anormais, eis que a morte ocorreu em local ermo, para tentar ocultar a autoria e os réus já tinham obtido o intento e de subtraírem as joias da vítima; as
consequências
foram gravíssimas, eis que causaram a morte de uma pessoa, o que é irreparável, bem como, porque os bens não foram totalmente recuperados e, finalmente, a vítima em nada contribuiu para que o crime acontecesse
”.

Prevista no art. 59 do Código Penal como critério de determinação e quantificação da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o grau de reprovação da conduta criminosa, que pode ser mínimo, médio ou máximo, conforme as circunstâncias do caso penal (QUEIROZ, Paulo; SANTIN, Giovane.
Aplicação da pena
. Salvador: JusPODIVM, 2024, p. 128).

Atrelada aos aspectos e particularidades do delito, a sua negativação vincula-se diretamente à existência de elementos que demonstrem ter o agente extrapolado os limites próprios do tipo penal, a justificar a elevação da reprimenda. O julgador, portanto, para valorá-la, depende de elementos concretos que fundamentem o incremento.

Nesse sentido, a mera menção de que a culpabilidade foi intensa, sem a indicação de dados comprovados na instrução criminal, não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda, consoante compreende o Supremo Tribunal Federal:

“
Com razão o recorrente ao afirmar a falta de fundamentação idônea para se considerar ‘intensa’ a culpabilidade do acusado. Tanto a ‘reprovação social do crime praticado’ como a ‘imputabilidade do réu’ são conceitos abstratos (a imputabilidade do réu é, inclusive, condição necessária para a aplicação de pena), aos quais o sentenciante não ligou qualquer elemento do caso concreto. Não pode, pois, ser considerada em desfavor do recorrente
” (
RHC 244.689/RS
. Rel. Min.
Gilmar Mendes
, Julgamento em 06/09/2024. Publicação em 09/09/2024).

Logo, ante a ausência de indicativos que justifiquem a negativação da
culpabilidade
, impõe-se o afastamento da referida vetorial.

Do mesmo modo, a referência à existência de inquéritos policiais e ações penais instauradas em desfavor do requerente à época dos fatos não autoriza a valoração negativa de sua
conduta social
, porquanto essa circunstância judicial encontra vedação na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que o referido enunciado sumular, que impede a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a exasperação da pena-base, já havia sido editado cerca de dois anos antes do julgamento do recurso de apelação, ocorrido em 31/outubro/2012, razão pela qual não se está a alterar decisão colegiada transitada em julgado com fundamento em simples e superveniente mudança de entendimento jurisprudencial.

Portanto, a referência à
conduta social
do agente deve ser neutralizada.

No tocante à
personalidade do réu
, a sentença não comporta reparos, porquanto se ampara em elementos concretos idôneos a justificar a valoração negativa desse vetor. Embora se reconheçam as dificuldades inerentes à sua aferição no âmbito da sentença penal, notadamente por não se tratar de categoria jurídica estrita, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que:

“
A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a
aspectos morais e psicológicos
, para que se afira a
existência de caráter voltado à prática de infrações penais
, com base nos
elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado
, independentemente de perícia. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica pela referida vetorial, considerando que o réu, já preso na Delegacia de Polícia, ao visualizar a vítima e a sua esposa, passou a ameaçá-los gravemente, dizendo que "quando saísse iria matá-los", o que constituiu fundamento a ser sopesado na dosagem da reprimenda
” (
AgRg no HC n. 791.600/PE
, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Na hipótese, verifica-se que o requerente exercia a função de agente da Polícia Judiciária Civil, integrante de órgão estatal incumbido da investigação de infrações penais e do cumprimento de determinações judiciais.

Não obstante o treinamento e a formação voltados à proteção da sociedade, bem como o contato cotidiano com vítimas de delitos, essas circunstâncias não impediram que o requerente violasse deveres funcionais elementares, especialmente relevantes às forças de segurança pública, e praticasse crime de extrema gravidade, que resultou na subtração de bens e na morte da vítima.

O conjunto fático delineado nos autos evidencia comprometimento relevante da estrutura valorativa do agente e ruptura com os referenciais éticos mínimos exigidos de quem integra as forças de segurança pública, circunstância que denota configuração subjetiva incompatível com a função exercida e confere respaldo à valoração negativa adotada na sentença.

Esses elementos, adequadamente delineados na sentença, autorizam a valoração negativa da
personalidade do réu
e o consequente incremento da pena-base.

De outro lado, os
motivos
foram valorados a partir de elementos inerentes ao tipo penal, pois a ganância e a busca por lucro fácil constituem elementares dos crimes contra o patrimônio (STJ,
HC n. 492.788/CE
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020).

Igualmente, no que se refere às
circunstâncias do crime
, o fato de o requerente, em conjunto com os demais envolvidos, ter conduzido a vítima a local ermo extrapola os limites do tipo previsto no art. 157, §3º, do Código Penal (redação dada pela Lei n. 9.426/96). Isso porque, para além da subtração patrimonial e da supressão da vida da vítima, a conduta prosseguiu com a finalidade de ocultação do corpo, posteriormente localizado apenas em razão da intervenção fortuita de um transeunte que passava pelo local.

Por fim, o vetor relativo às
consequências do delito
deve ser neutralizado, uma vez que a morte da vítima e o fato de parte dos bens não ter sido recuperado são inerentes ao crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal (redação dada pela Lei n. 9.426/96), consoante abaixo destacado:

“
A decisão impugnada considera como circunstâncias judiciais negativas consequências inerentes ao crime de latrocínio - o resultado morte da vítima - em ofensa ao art. 59, do Código Penal
” (
HC n. 494.616/PR
, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 13/8/2019).

“
Igualmente insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente, pois uma das vítimas não recuperou o aparelho telefone celular subtraído, porquanto espelha decorrência comum dos crimes patrimoniais
” (
HC n. 275.953/GO
, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 21/3/2017).

Ante o exposto, acolho a pretensão revisional para neutralizar as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

À época dos fatos (12/janeiro/1999), a lei penal cominava ao crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal, na redação conferida pela Lei n. 9.426/96, a pena de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, além de multa.

No caso, remanescem apenas as vetoriais relativas à
personalidade do agente
e às
circunstâncias do crime
, o que autoriza, em interpretação mais benéfica ao requerente, a fixação da pena-base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Para afastar qualquer dúvida quanto à adoção de critério favorável ao requerente, impõe-se breve esclarecimento.

Embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

À luz desses referenciais, cada circunstância judicial negativa poderia ensejar o acréscimo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, se adotado o critério de 1/6 sobre o mínimo legal, ou de 1 (um) ano e 3 (três) meses, caso aplicado o critério de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas.

Ainda assim, a fim de evitar qualquer possibilidade
de reformatio in pejus
, mantém-se o acréscimo de 1 (um) ano para cada vetorial negativada, tal como empregado na origem.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fixa-se, em definitivo, a pena do requerente em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo extinta
, sem resolução do mérito, a presente ação autônoma de impugnação quanto à tese de nulidade absoluta por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 155 do Código de Processo Penal e, no mais,
julgo-a parcialmente procedente
, para redimensionar a pena do requerente para
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em
parcial consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026